Tribunal: STF
Processo: MI 6498
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito Administrativo 3. Auditor fiscal. 4. Periculosidade não é inerente à atividade. Precedentes. 5. Ausência de direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.